Tribunal: TJES
Processo: 5011141-20.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011141-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RAFAEL FREITAS DE LIMA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5011141-20.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: RAFAEL FREITAS DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 10208283).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO EM ATRASO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO Nº. 4.4549/2017 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.

Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, uma vez que não falhou na prestação de seus serviços, razão pela qual pugna pela reforma da sentença primitiva para julgar improcedente os pleitos autorais.
3.
Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.
4.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Juízo primevo acertou ao identificar que
“de acordo com as provas produzidas, verifico que em 2/2024 o consumidor parcelou as faturas de cartão de crédito de 2/2024 e 3/2024, sendo o valor de R$ 37.974,69 parcelado em três vezes de R$ 13.436,47, com o primeiro pagamento em 3/2024 após descontos na conta corrente, conforme informado pelo próprio banco (id 41696696 - Pág. 5). Sendo assim, considerando que o pagamento da entrada foi efetivado, o parcelamento automático realizado em 18.3.2024 foi indevido, razão pela qual declaro a nulidade do parcelamento e determino que o promovido cumpra o parcelamento realizado pelo consumidor em 2/2024, com a cobrança das duas parcelas restantes, no valor de R$ 13.436,47 cada, sob pena de multa a ser arbitrada.
”.
5.
O parcelamento automático do débito da fatura de cartão de crédito não paga integralmente somente pode ser considerado válido quando a instituição financeira comprova que o consumidor tenha sido cientificado dessa ocorrência caso não opte por outro plano de parcelamento.
6.
Dessa forma, sendo invalidado o parcelamento automático, a dívida originária (
in casu
, o parcelamento optado - três vezes de R$ 13.436,47), deve ser restaurada.

7.

Incumbia à instituição financeira Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC.
8.
Assim, entendo que restou configurada a falha na prestação de serviços do Banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor.
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados
.
9.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral e improcedente o pleito contraposto, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
10.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
11.

Condeno parte a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)